Tribunal: TJBA
Processo: 8012169-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012169-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM ROCHA DE LUCENA NETO

AGRAVADO: MARIA LUIZA SANTOS CLAUDINO

Advogado(s)
:
VICTORIA CICERA DOS SANTOS MEDEIROS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. TEMA 1.082, DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde coletivo a restabelecer cobertura assistencial à usuária acometida por endometriose grave, ou, alternativamente, a disponibilizar plano equivalente no prazo de 48 horas, sem carência, sob pena de multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em examinar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória, à luz da alegação de ausência de vínculo contratual vigente entre as partes, bem como a aplicabilidade do Tema 1.082, do STJ e a presença dos requisitos do art. 300, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A beneficiária demonstrou a necessidade de acompanhamento médico contínuo, em razão de enfermidade grave, sendo certo que o cancelamento do plano coletivo, sem garantia de continuidade assistencial, configura risco à sua saúde e dignidade.

4. Aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1.082, do STJ (REsp 1.846.123/SP), segundo a qual a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico em curso mesmo após a rescisão do plano coletivo, desde que haja contraprestação.

5. A decisão agravada encontra amparo na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na proteção à dignidade da pessoa humana, valores que prevalecem sobre a prerrogativa de resilição contratual imotivada.

6. A multa diária fixada guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo de origem, caso se revele excessiva ou ineficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento médico de beneficiária de plano coletivo rescindido, quando demonstrado o risco à sua saúde, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.082, do STJ, devendo a operadora assegurar os cuidados prescritos, mediante contraprestação da usuária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, I e III; 51, IV; CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 139, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, e 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022, DJe 01.08.2022 (Tema 1.082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012169-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MEDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA
e como agravada
MARIA LUIZA SANTOS CLAUDINO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator